Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723585-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO CORCINO FONSECA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, o banco Agravado colacionou ao feito o contrato de financiamento firmado entre as partes (ID 131573522, na origem), cuja apresentação consiste em um dos pleitos recursais (ID 37357663). Assim, diante desse fato, intime-se o Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, em relação ao pedido de apresentação do referido documento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator